Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo banco e manteve a sentença que julgara procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão quanto: (i) à identificação dos serviços advocatícios não previstos no contrato; (
ii
) às formas de remuneração contratual; (
iii
) à análise das cláusulas do contrato de honorários e da rescisão; e (
iv
) aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado ou reduzir o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração do julgado, ou se o recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não substitutiva, destinando-se apenas à correção de vícios formais da decisão, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

Inexiste obscuridade quanto aos serviços advocatícios não elencados no contrato, pois o acórdão foi claro ao indicar os processos específicos em que houve atuação do embargado sem a correspondente remuneração e ao afirmar que não houve invalidação do contrato, apenas o reconhecimento da abusividade da cláusula 17.6, por violar a boa-fé objetiva e permitir enriquecimento sem causa.

Não há omissão quanto às formas de remuneração contratual, pois o acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração apenas para atos taxativamente
descritos, deixando sem pagamento os serviços efetivamente prestados, o que autoriza o arbitramento judicial com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Inexistente omissão quanto às cláusulas contratuais e à intervenção judicial, pois o acórdão expressamente analisou a cláusula 17.6 e assentou que a intervenção judicial não viola a autonomia da vontade, mas a preserva, garantindo o equilíbrio contratual e a função social do contrato (CC, art. 421).

O julgado também fundamentou os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários, observando a extensão, a complexidade e o tempo despendido na atuação profissional, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que o êxito nas ações executivas não é requisito para o direito à remuneração (Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; STJ, REsp 402578/MT).

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese de cabimento de embargos de declaração.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados está atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

É válida a intervenção judicial em contrato de honorários quando necessária para coibir cláusula abusiva e evitar enriquecimento sem causa.

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando demonstrada a efetiva prestação de serviços não remunerados, independentemente do êxito das ações patrocinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 141 e 492; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476; LINDB, art. 6o; CF/1988,
arts
. 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Castro Meira; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No.
1000643-58.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
,
questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, bem como quanto à regularidade da rescisão contratual.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Por fim, alega omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas que constituem objeto da demanda.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido a título de honorários advocatícios.

Prequestiona
expressamente os artigos 141 e 492 do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, o artigo 6o da LINDB e os artigos 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via estreita dos embargos de declaração.

1. Da alegada obscuridade

O embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços.

Não há obscuridade no acórdão.

O julgado foi claro ao explicar que o contrato firmado entre as partes previa um rol taxativo de atos processuais remunerados, deixando sem remuneração os serviços prestados que não estivessem expressamente previstos nesse rol.

O acórdão não invalidou o contrato, mas reconheceu que a cláusula 17.6, ao estabelecer o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, mostrava-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, por permitir que o contratante, ao seu exclusivo critério, rescindisse o contrato e se eximisse de remunerar o trabalho já realizado pelo advogado.

Os serviços prestados pelo embargado e não remunerados foram devidamente identificados no acórdão como aqueles realizados nos processos no 7004183-73.2018.8.22.0001, 7021034-90.2018.8.22.0001 e 7006894-12.2018.8.22.0014, em trâmite nas Comarcas de Porto Velho/RO e Vilhena/RO.

2. Da alegada omissão quanto às formas de remuneração previstas no contrato

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão expressamente consignou que
“
os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado
”
.

O acórdão reconheceu a existência de previsão contratual sobre formas de remuneração, mas entendeu que essa previsão não abrangia todos os serviços efetivamente prestados pelo embargado, o que justificou o arbitramento judicial dos honorários com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto à alegação de que todos os honorários contratados estariam quitados, o acórdão analisou expressamente essa questão ao afirmar que os termos de quitação apresentados pelo embargante eram genéricos e não especificavam quais valores e débitos estavam sendo quitados, o que comprometia sua eficácia liberatória plena.

3. Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise das cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Não há omissão no julgado.

O acórdão expressamente analisou as cláusulas contratuais relevantes para o deslinde da controvérsia, em especial a cláusula 17.6, considerando-a abusiva por permitir que o contratante se eximisse de remunerar o trabalho já realizado pelo advogado em caso de rescisão unilateral.

Quanto à intervenção judicial no contrato, o acórdão foi claro ao afirmar que
“
a intervenção judicial no contrato, nesse caso, não viola o princípio da autonomia da vontade, mas sim o preserva, na medida em que coíbe o abuso de direito e o enriquecimento sem causa. A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza a intervenção judicial quando necessária para garantir o equilíbrio contratual e a observância dos princípios da boa-fé e da equidade
”
.

Não houve revisão ou anulação do contrato, mas sim o reconhecimento de que, diante da rescisão unilateral e da ausência de previsão específica sobre a remuneração nessa hipótese, era cabível o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

4. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

O embargante alega omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas.

Não há omissão no acórdão.

O julgado expressamente consignou que o arbitramento dos honorários deve observar
“
a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras
peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado
”
.

O acórdão também foi claro ao afirmar que
“
o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito
”
.

Quanto ao resultado das ações executivas, cumpre esclarecer que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e expressamente mencionado no acórdão, o direito aos honorários por arbitramento decorre da efetiva prestação dos serviços, independentemente do êxito ou da verba sucumbencial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

O acórdão citou precedente do STJ (REsp 402578/MT) que estabelece que
“
denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados
”
.

Assim, o resultado das ações executivas não é determinante para o arbitramento dos honorários, que deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, tem-se que o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da legislação aplicável, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para que se considere
prequestionada
a matéria.

Nesse sentido, consideram-se
prequestionados
os artigos 141 e 492 do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, o artigo 6o da LINDB e os artigos 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025